Tribunal: STF
Processo: HC 187115
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MINORANTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE E ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ADMISSÃO DE PROPRIEDADE PARA USO. ENUNCIADO N.º 630 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 
    1. O princípio da dialeticidade impõe ao Agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada. No caso, o Recorrente reitera os argumentos do ‘writ’ denegado, quanto à pretensão de reconhecimento da minorante, o que não demonstra o desacerto do decidido monocraticamente, com elementos de fato e razões de direito, na medida da decisão ora impugnada. 
    2. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.
    3. Nos termos do Verbete Sumular n.º 630 desta Corte, "[a] incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio".
    4. Na sentença (mantida pelo Tribunal de origem), o Juiz consignou que "[p]reso em flagrante delito, o acusado preferiu silenciar-se", além de que, [e]m juízo, disse que tinha [...] mais de 300 g de maconha em casa, mas para consumo próprio" (fl. 23; sem grifos no original), de modo que a autoria delitiva não possui amparo em confissão. 
    5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”
    (HC 551.097-AgRg/SP, Ministra Laurita Vaz)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, reconhecimento da confissão espontânea e a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), refazendo-se a dosimetria. 
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem de habeas corpus em pronunciamento assim ementado: 
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO À INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, “D”, DO CP) E DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 (TAMBÉM SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O TJ/SP A AFASTOU MEDIANTE ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONSTANTE DA SENTENÇA). DESCABIMENTO. QUESTÃO RELATIVA À COMPLEMENTAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO ANALISADA PELO STJ (POR SE TRATAR DE INOVAÇÃO RECURSAL). INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VERSÃO DEFENSIVA DE QUE HOUVE CONFISSÃO, AINDA QUE RETRATADA EM JUÍZO (PARA USUÁRIO DE DROGAS), QUE SERVIU PARA A CONDENAÇÃO. CONFISSÃO NÃO CONFIGURADA. ADEMAIS, A CONDIÇÃO DE USUÁRIO (PROPRIEDADE DA DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO) AFASTA A APLICAÇÃO DA ATENUANTE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STF. MINORANTE INAPLICÁVEL. AGENTE QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS (NÃO APENAS EM RAZÃO DA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA, MAS TAMBÉM PELAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DA PRÁTICA DELITIVA, EM QUE PARTE DA DROGA JÁ ESTAVA DIVIDIDA EM DEZENAS DE PORÇÕES INDIVIDUAIS, CONTANDO, CADA UMA, COM PAPEL PRÓPRIO PARA FACILITAR SEU CONSUMO PELOS USUÁRIOS, E ISSO PARA NÃO FALAR QUE O PACIENTE TINHA EM SEU PODER RELEVANTE QUANTIA EM DINHEIRO E BALANÇA DE PRECISÃO). IMPOSSIBILIDADE, DE TODA SORTE, DE REEXAME DE FATOS E PROVAS NA VIA ELEITA. PARECER PELO INDEFERIMENTO DO WRIT. “
    É o relatório. Decido.
    Verifico, inicialmente, no que tange à pretendida constatação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), que não assiste razão a parte impetrante, eis que, conforme bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça (com meus grifos): 
    “Observa-se que, na decisão agravada, quanto à pretensão de reconhecimento da minorante prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 formulada no writ, assim consignei: 
    ‘No caso em apreço, o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006 foi fundamentado pelo Tribunal de origem com base na elevada quantidade de drogas e nas circunstâncias da prisão (em que o Paciente informou aos policiais que atendia a usuários selecionados, a quem oferecia porções maiores) [...]’
    Nesse mesmo sentido, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 123.430/SP, Ministro Luiz Fux; HC 192.230-AgR/MS, Ministra Cármen Lúcia; HC 191.788-AgR/MT, Ministro Alexandre de Moraes; HC 188.400-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; HC 154.301- -AgR/SP, Minstro Edson Fachin):
    “’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 
    I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito.
    II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.
    III – Ordem denegada.”
    (HC 110.983/RS, Ministro Ricardo Lewandowski -com meus grifos)
    Ademais, para o acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.34306) –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem que o paciente se dedica a atividades criminosas, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:
    “’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 
    I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito.
    II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.
    III – Ordem denegada.”
    (HC 110.983/RS, Ministro Ricardo Lewandowski – com meus grifos)
    De outro lado, melhor sorte não assiste à parte impetrante quanto à pretensão de reconhecimento da confissão espontânea, tendo o acórdão apontado como coator assim se manifestado (com meus grifos):
    “Quanto ao pleito de reconhecimento da confissão espontânea veiculado no habeas corpus, exteriorizei as seguintes razões para afastar a pretensão: 
    ‘(...)No caso, conforme salientaram as instâncias ordinárias, o Paciente afirmou que seria usuário de drogas, não tendo confessado a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes. 
    Com efeito, nos termos do Verbete Sumular n.º 630 desta Corte, '[a] incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.' 
    Por oportuno, confiram-se, respectivamente, os seguintes trechos da sentença condenatória e do acórdão impugnado (fls. 23 e 32; sem grifos no original): 
    'A autoria igualmente restou induvidosa em relação ao acusado. 
    Preso em flagrante delito, o acusado preferiu silenciar-se. 
    Em juízo disse que não estava com entorpecente no momento da abordagem, apenas um baseado para seu uso. Alegou que os policiais foram até sua residência e ameaçaram de prender sua mãe. Disse que de fato tinha maconha para mais de 300 g de maconha em casa, mas para consumo próprio. Alegou que tinha balança para verificar se estava recebendo a quantidade certa de droga do traficante. 
    A versão do réu restou isolada nos autos e dissonante dos demais elementos de prova.' 
    (...)
    Logo, as decisões ordinárias encontram-se em consonância com o entendimento desta Corte segundo o qual não é possível reconhecer a existência da atenuante da confissão, no crime de tráfico, se o agente admite a propriedade do entorpecente para uso próprio."
    Nesse mesmo sentido – da inviabilidade do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea ao crime de tráfico de drogas, quando o acusado, em interrogatório judicial, alega que a destinação da droga apreendida era para uso próprio – é o entendimento de ambas as turmas dessa Suprema Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. AFASTAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FATO DIVERSO. 
    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). 
    2. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de a Recorrente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 
    3. Inviável o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea ao delito de tráfico de drogas, quando o réu, em interrogatório judicial, confessa a destinação da droga apreendida para uso próprio. Precedentes. 
    4. Agravo regimental conhecido e não provido.”
    (RHC 149.410-AgR/MS, Ministra Rosa Weber – com meus grifos)
    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, “D”, DO CP). NÃO INCIDÊNCIA. RÉU QUE CONFESSA FATO DIVERSO. ORDEM DENEGADA. 
    1. O paciente admitiu fato diverso do qual restou evidenciado pelos elementos de prova, de modo que não cabe, agora, em sede habeas corpus, proceder ao revolvimento de fatos e provas com vistas a emprestar ao seu relato o grau de valoração exigido para qualificá-lo como atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.
    2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que “a atenuante da confissão espontânea, para efeito de redução da pena, não é aplicável se o réu denunciado e condenado por tráfico de drogas confessa apenas que portava o entorpecente para uso próprio” (RHC 113681, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 14-08-2013).
    3. Ordem denegada.”
    (HC 122.292/MG, Ministro Teori Zavascki – com meus grifos)
    Finalmente, em relação à afirmação de que trata-se de espécie de confissão espontânea retratada ou da alegada inadmissibilidade de complementação dos fundamentos pelo tribunal, em recurso exclusivo da defesa, para afastar o tráfico privilegiado, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou, no ponto, as pretensões formuladas pela parte impetrante. 
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077-AgR, Ministra Cármen Lúcia; HC 157.575-AgR, Ministro Dias Toffoli; HC 164.611-AgR, Ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.201-AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 190.319-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702- -AgR/SE, Ministro Roberto Barroso). 
    Em face do exposto, conheço, em parte, do habeas corpus e, na parte conhecida, indefiro o pedido de habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. 
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator